Tribunal: TJSP
Processo: 1000299-71.2016.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000299-71.2016.8.26.0301, da Comarca de Itu, em que é apelante MILTON
VERONESSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELIGAR FLAIBAN DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000299-71.2016.8.26.0301 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000299-71.2016.8.26.0301
APELANTE: Milton Veronessi
APELADO: Eligar Flaiban da Silva
COMARCA: Itu
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos causados ao veículo do autor
por parte do réu que desferiu socos contra o automóvel. Prova bem
delineada
nesse
sentido.
Valor
da
indenização
fixado
corretamente. Reconvenção improcedente, tendo em vista que o
réu não provou que o autor também teria causado prejuízos em seu
veículo. Sentença mantida. Recurso negado.
Voto n.° 16386
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo réu nos autos
da presente ação indenizatória embasada no fato de que, após uma discussão,
o requerido teria danificado o automóvel do autor, o que ensejaria o dever de
reparar os danos materiais provocados no bem, assim como os danos morais
suportados pelo autor.
Da sentença de fls. 299/304, proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Andrea Leme Luchini, extrai-se que os pedidos foram
julgados parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento do
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais. A
magistrada entendeu não configurado o dano moral. Sucumbência recíproca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000299-71.2016.8.26.0301 -Voto no
3
e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação,
observada a gratuidade com relação ao réu.
Nas razões de seu apelo diz, o réu, que, em
19/12/2015, encontrava-se em um evento de carros antigos, quando o autor
passou a provocá-lo injustamente e a fazer “arrancadas indevidas” com fim
exibicionista, com seu veículo Ford Maverick GT.
Esclarece que, nessas manobras, o autor acabou
lançando pedras e lama em sua direção, atingindo seu corpo e seu veículo
“Volkswagen Speed”, o que o levou a danificar o carro do autor em
represália.
Assim, entende que agiu em legítima defesa, o que
afastaria o dever de indenizar e ensejaria a procedência da reconvenção
ajuizada pelo réu, na qual postula a reparação de seu veículo “Volkswagen
Speed”, bem como indenização por danos morais.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da
indenização.
O recurso ascendeu acompanhado das contrarrazões.
É o relatório.
A sentença não comporta reparo, adianta-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000299-71.2016.8.26.0301 -Voto no
4
Estão presentes os pressupostos da responsabilidade
civil para que o réu indenize o autor.
As imagens trazidas aos autos demonstram, com
clareza, o momento em que os fatos ocorreram.
Nesse sentido, resta claro que o réu se aproximou do
veículo do autor e, de forma descontrolada, desferiu vários golpes sobre o
automóvel, acarretando avarias que foram constatadas no laudo realizado
pelo Instituto de Criminalística (fls. 16/18).
Definida a conduta dolosa e o dano, cabe ressaltar
que não há quebra do nexo de causalidade no caso em tela.
Nesse vértice, o réu alega legítima defesa, o que não
existiu, já que esta pressupõe agressão iminente por parte do autor, o que não
ocorreu.
Consoante se extrai da filmagem, no momento dos
fatos, o autor para seu carro e o réu passa a danificá-lo sem que o requerente
tivesse iniciado qualquer agressão.
Tal fato foi bem analisado pelo Juízo a quo, que
observou que “A propósito da referida gravação, extrai-se das palavras dos
próprios interlocutores presentes a afirmação de que o autor não teria
amassado o carro do requerido, tal como este acabou fazendo, em evidente
reprovação à conduta do ora demandado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000299-71.2016.8.26.0301 -Voto no
5
Aliás, o fato do réu estar fazendo arrancadas e
cantando pneu, embora possa acarretar infração de trânsito, não é suficiente a
ofender o réu a ponto de tomar medida tão drástica. Frise-se, inclusive, que
tais manobras são comuns nesse tipo de evento, não havendo nada de
excepcional na conduta do requerente.
Assim, não há que se falar em legítima defesa. Em
última análise, ainda que esta tenha existido o que não restou provado nos
autos ainda assim, houve claro abuso de legítima defesa, o que afasta a
aplicação do instituto.
No que tange ao valor da indenização por danos
materiais, o valor fixado pelo juiz a quo (R$ 15.000,00) para o conserto se
mostra adequado, com base nos orçamentos apresentados nos autos.
Nesse passo, destaque-se que os orçamentos
apresentados pelo réu, na faixa de R$ 8.000,00, não podem ser aceitos.
Isso porque se trata de um veículo com quase 50
anos, completamente restaurado, de grande valor no mercado de
colecionadores e que, para manter sua originalidade e certificações, requer
cuidados em oficina especializada, o que, dificilmente será obtido em oficinas
locais, sem conhecimento em restauração de carros antigos.
Por
derradeiro,
com
relação
ao
pleito
reconvencional, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000299-71.2016.8.26.0301 -Voto no
6
especialmente a conduta dolosa/culposa do autor.
Nesse sentido, o réu não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que o autor, ao realizar manobras com seu veículo, teria atacado
pedras, causando danos no veículo do requerido.
Tal alegação veio desacompanhada de provas,
restando isolada nos autos.
De rigor, assim, a manutenção da sentença recorrida.
Dentro desse contexto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Majoro os honorários do patrono do autor para 20%
do valor da condenação (CPC, art. 85, § 11), observada a gratuidade de
justiça.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora